Tribunal: TJDFT
Processo: 0709964-12.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA TESE DE SUPRIMENTO DA CITAÇÃO PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU NOS AUTOS DO PROCESSO ORIGINÁRIO. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento da apelação, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, inclusive a respeito da tese de suprimento da citação em decorrência do comparecimento espontâneo do réu aos autos, tem-se por não caracterizada a omissão alegada.
2.1. Ausentes os vícios alegados, não há justificativa para o acolhimento dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.